Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015019-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLLEN LEMES DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 053.034.651-60 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMANTE E RECLAMADO POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
-
TRANSPORTE AÉREO – atraso DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE - CHEGADA AO DESTINO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS EXTRAS –
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no

132826740 ,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.524,98 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
do
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Intensidade do tráfego aéreo – Atraso do voo inaugural e perda da conexão;

2)

Extravio temporário de bagagem – Devolução dentro do prazo legal;

3)

A equivocada condenação em danos materiais;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

O excessivo valor da condenação por danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. A reclamada apresentou sua contrarrazões no id.

132826749
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Cuiabá -MT
a
Maceió-AL
, com embarque para o dia
23/11/2019
, às
06h10min
, e retorno em
28/11/2019
, às
17h35min
, conexão em Brasília-DF às
21h10min
, e chegada ao destino final às
21h55min
,
da aludida data.

No entanto, o embarque em Maceió-AL somente ocorreu às
21h18min
do dia
28/11/2019
, ou seja, aproximadamente
04 (quatro) horas de atraso
, de modo que perdeu o voo de conexão em Brasília-DF.

Diante disso, foi realocado em outro voo para o dia seguinte,
29/11/2019, às 20h30min
, chegando em Cuiabá-MT somente as
21h55min, culminando no atraso de 24 (vinte e quatro) horas do horário inicialmente contratado
.

Ainda, afirma que a reclamada demorou demasiadamente a fornecer assistência ao reclamante, além de que teve sua bagagem extraviada, conforme relatório de irregularidade anexado no id. 132826715.

Por fim, sustenta que, por ocasião do embarque, foi surpreendido com a cobrança do valor de
R$ 1.524,98 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos),
a título de taxas extras, que afirma não ter sido informado.

A demandada, em contestação (id. no 132826724), alega a o voo do primeiro trecho sofreu atraso, o que, culminou com a perda do voo de conexão, entretanto, o atraso não se deu por falha na prestação de serviço da ré, mas sim em decorrência do intenso tráfego aéreo na região, sendo realocado em voo com partida no dia seguinte.

Ainda, afirma que a bagagem extraviada foi restituída no prazo legal (dentro de
07 dias
), bem como que
a cobrança do valor de
R$ 1.524,98 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos),
se refere

a diferença entre tarifas do voo, ao argumento de que a parte autora adquiriu passagens da tarifa light nos voos de ida e volta, diferente da tarifa cobrada pela agência de viagens.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

De modo que, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga pelo autor (id. 132826713), n
o montante de
R$ 1.524,98 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos),
a título de
danos materiais
, eis que

a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da referida cobrança, cujo ônus lhe cabia.

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no atraso do voo contratado pelo autor, que ensejou a perda da conexão, bem como a sua chegada ao destino 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente contratado, além do extravio temporário de sua bagagem
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou provimento
ao recurso do
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022